Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Petição apresentada em favor de MARIA DACI DE ARAÚJO MORAES, na qual o Sr. JOÃO BATISTA CHAVES MORAES requer a regularização da representação processual, bem como que todas as publicações sejam dirigidas ao Dr. Antônio Daniel Cunha Rodrigues de Souza, OAB/DF 13.101. O requerente juntou aos autos, procuração, certidão de casamento e sentença de interdição da credora MARIA DACI DE ARAÚJO MORAES – Autos 2016.01.1.062828-5, da 5a Vara de Família de Brasília – na qual foi nomeado como curador da incapaz o esposo da credora (IDs 25452413, 25452414, 25452415 e 25452416). Consigno também que os cálculos foram atualizados pela Contadoria Judicial (ID 26743895), conforme despacho de ID 25141506. Decido. 1. Homologo a habilitação de JOÃO BATISTA CHAVES MORAES na condição de CURADOR de MARIA DACI DE ARAÚJO MORAES. A Secretaria deve providenciar o cadastro do Dr. Antônio Daniel Cunha Rodrigues de Souza, OAB/DF 13.101, nos presentes autos. 2. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca das planilhas de cálculos apresentadas pela Contadoria Judicial (ID 26743895). Brasília, 28 de junho de 2021. Sandra De Santis Relatora